Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ATAQUE CIBERNÉTICO AO SISTEMA DE ZOOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME INTEGRAL DA MATÉRIA. JUNTADA DE DOCUMENTO “NOVO”. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar uma anotação negativa nos antecedentes, mantendo, porém, a condenação pelos crimes dos arts. 266, § 1o, e 313-A, ambos do Código Penal, decorrentes de ataque cibernético ao sistema da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. A defesa alega omissões no julgado, requer a reanálise integral das teses, admissão e exame de documento “novo”, além do redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar todos os argumentos defensivos; (ii) avaliar o pleito de juntada e exame de documento reputado “novo” nesta fase processual; (iii) estabelecer se os embargos podem ensejar a modificação do julgado para absolvição ou revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não servindo para reexame do mérito do caso.
4. O acórdão embargado analisou de forma detalhada o conjunto probatório e enfrentou as teses relevantes pertinentes à demonstração da autoria do ataque cibernético, não se identificando qualquer mácula no julgado.
5. Documento relativo a fato pretérito e que já era acessível à parte não se qualifica como novo. De toda forma, ainda que sua juntada possa ser admitida nesta fase processual (art. 231 do CPP), o teor do documento é irrelevante para fins de alteração do julgado, considerando a contundência das provas regularmente produzidas no feito.
6. O inconformismo da defesa com a valoração das provas e a dosimetria da pena não configura omissão, mas mera tentativa de rediscussão da causa, incompatível com a via dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não exige manifestação expressa sobre cada artigo, bastando que as matérias tenham sido analisadas com fundamentação suficiente e idônea.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.